Tribunal: TJPA
Processo: 0806240-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806240-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DENILSON VILAR CUNHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OBRIGAÇÃO DE SEREM ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
DENILSON VILLAR CUNHA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Comarca de Marapanim, nos autos da
AÇÃO ANTECIPADA
(Proc. Nº 0800100-93.2022.8.14.0030) interposta em face do
MUNICÍPIO DE MAPARANIM
, cujo decisum ora agravado indeferiu pedido de antecipação de tutela.

Em síntese,
consta da inicial,
que o Autor é servidor do Município de Marapanim/PA e exerce o cargo de agente de combate a endemias, conforme Decreto de Nomeação nº 1.245/20161 e Lei Municipal nº 1.725/20112.

Em virtude das atribuições que exerce, o autor é exposto diariamente aos pesticidas, por meio de borrifação, altamente nocivos à saúde e aos mais variados tipos de doenças e focos de endemias (terrenos baldios).

Noutro lado, temos que os agentes de combate a endemias e agente de vigilância epidemiológica são o mesmo cargo, conforme contracheques do Autor e lista de servidores.

Consequentemente, em virtude do princípio da igualdade, ele deve receber o mesmo tratamento jurídico dos demais colegas.

Nesse contexto, portanto, o Autor faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no importe de 40% (quarenta por cento) a incidir sobre seus vencimentos, conforme regulamentação do artigo 147 da Lei Municipal nº 1.414 de 05/05/1995.

Razão pela qual, não restando outra opção, o autor busca a tutela jurisdicional para que o adicional de insalubridade seja concedido, bem como cobrar os valores pretéritos.

Requereu, então, que seja concedida a tutela antecipada para que estabeleça, imediatamente, o pagamento do adicional de 40% (quarenta por cento) de insalubridade do Autor, nos termos do artigo 147 e §1º da Lei Municipal nº 1.414 de 05/05/1995 e a cominação de multa por descumprimento, preferencialmente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, que seja julgado procedente a demanda para confirmar a tutela antecipatória requerida e condenar o Réu: I. À reconhecer que o Autor faz jus ao adicional de insalubridade; II. Ao pagamento do valor retroativo da vantagem, a contar de cinco anos anteriores da distribuição do presente feito até o efetivo recebimento, corrigidos pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança,
e que seja Condenado, o Réu, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme os artigos 82 a 85 do Código de Processo Civil.

A
decisão
de Id. 58330429, proferida nos autos, indeferiu a tutela antecipada, pois não estaria presente a probabilidade do direito, nos seguintes termos:

“DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça, face à declaração de pobreza firmada pela parte autora, nos termos do artigo 98 do NCPC. Para a concessão de tutela antecipada, deve estar evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Quanto à primeira condição, observemos o que dispõe o art. 147 do RJU dos servidores do Município: Art. 147 – O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido após realizações de perícia pelo órgão oficial de saúde do Município. Como se observa, a lei acima determina que o órgão oficial de saúde do município realize a perícia, e não qualquer outro, público ou particular. A parte autora cita o processo de nº 0002526-19.2019.814.0030 e enxerga nele também a probabilidade do direito, mas aquele processo trata de mandado de injunção, sem trânsito em julgado, não gerando qualquer efeito enquanto não submetida à análise pelo Tribunal de Justiça. Ainda indica o processo nº 0003675-26.2014.8.14.0030, entretanto, naqueles autos há declaração do Município sobre as condições de trabalho de um determinado servidor e não de qualquer outro, não podendo ser aproveitada a declaração de forma geral para todos aqueles que pleitearem a gratificação, que tem como pressuposto a perícia pelo órgão de saúde municipal. Desse modo, pendente a condição legal necessária, indefiro o pedido liminar. Quanto à audiência de conciliação, como a parte requerida se trata de Fazenda Pública, dependente de autorização legal para dispor em juízo sobre valores, deixo de designar audiência, com interpretação do art. 334, §4º, I e II e §5º do CPC. Não obstante, qualquer possibilidade de proposta de conciliação, deverá esta ser reduzida a termo para análise da parte contrária. Cite-se o Município requerido para que apresente resposta em 30 (trinta) dias, em observância ao art. 183, §1º do CPC[1]. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. (...)”

Inconformado, Denilson Villar Cunha interpôs o presente recurso de
Agravo de Instrumento
pugnando pela reforma da decisão. Expõe que existe um laudo pericial, realizado pelo perito Fernando Douglas Jardim Santos, CREA 10.492-D, documento novo, atestando a gravidade de sua laboral, bem como a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 120/22, lhe conferindo o direito a receber o adicional de insalubridade. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para que sejam determinados o pagamento imediato e a aplicação de multa de 5.000,00 (cinco mil) em caso de descumprimento pelo Município.

Deferi o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteada até a presente decisão.

Em certidão foi informado que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Urgido a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
deixa de se manifestar quanto ao cerne da questão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade, sob pena de supressão de instância.

O cerne da questão cinge-se a análise da presença dos requisitos legais para reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada para o estabelecimento do adicional de insalubridade, suprimido dos vencimentos do agravante pelo Município de Marapanim.

No caso concreto, observa-se que o agravante é servidor do município de Marapanim, exercendo o cargo de
agente de combate a endemias
, e que não recebia em sua remuneração mensal o adicional de insalubridade.

No âmbito do Município de Marapanim, verifica-se a existência da Lei n° 1.414/1995, a qual prevê sobre o adicional de insalubridade, senão vejamos:

“Art. 147 -
O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realizações de perícia pelo órgão oficial de saúde do município
.

§1º:
O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento), incidirá sobre o vencimento
.

§2º: O adicional previsto neste artigo será com a eliminação será com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento sobre nenhum fundamento.

§3º: Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício em condições penosas, não são acumuláveis.”

Após análise minuciosa dos fatos e dos documentos colacionados ao recurso, verifico assistir razão ao agravante, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau para determinar o estabelecimento do adicional de insalubridade aos vencimentos do servidor, diante da presença dos requisitos legais,
d
a urgência do pedido e o perigo da demora, visto que se trata, sobre tudo, de verba alimentar, que vai ajudar a garantir a subsistência, alimentação e saúde do agravante, bem como de seus dependentes.

Acrescento ainda, que resta
presentes os requisitos permissivos da tutela pretendida, mais especificamente a plausibilidade nas alegações do recorrente, eis que no primeiro momento entendo existir lei Municipal que reconhece o efetivo direito, bem como a promulgação da EC 120/22, que conferiu aos agentes o pagamento do adicional de insalubridade, e por fim, a existência de Laudo pericial nos autos que comprovam o alegado.

Vejamos o que dispõe a EC 120/22, que entrou em vigor no dia 05/02/2022:

Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm] passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11: "Art. 198. (...) § 7º [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art198%C2%A77] O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. § 8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva. § 9º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários-mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal. § 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. § 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal." (NR) Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Portanto, no caso vertente, diante da presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e o perigo de lesão grave, nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência pretendida é medida que se impõe para que seja determinado o estabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade.

Nesta linha, vejamos o entendimento de outro Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE PASSOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 21/2006. PREVISÃO EXPRESSA PARA A REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO EM CONDIÇÕES ISALUBRES. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.342/2016. VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. -
Diante da previsão expressa em legislação municipal, o servidor que exerce atividade mediante exposição a agentes insalubres tem direito à percepção do respectivo adicional
tendo como base de cálculo o salário mínimo, não obstante o que estabelece a Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal, eis que mencionado critério decorre de disposição prevista na legislação municipal sobre a matéria - Contudo, para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, há legislação federal que determina que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o vencimento ou salário-base do servidor (artigo 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 13.342/2016)- Em ação de natureza não tributária, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em que deveria ter sido paga cada parcela, e incidentes juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, a partir da data do requerimento administrativo, ou, na ausência deste, a contar da citação - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência somente ocorrerá quando liquidado o julgado, consoante disposto no inciso II, do § 4º, do artigo 85 do C ódigo de Processo Civil, observando-se a sucumbência recíproca das partes na ação. (TJ-MG - AC: 10000212732275001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada a fim de conceder a tutela antecipada pleiteada, determinando ao agravado o estabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao recorrente, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023